Tribunal: TJDFT
Processo: 0723623-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO. OPÇÃO DOS ALIMENTANDOS. RITO ELEGIDO. COAÇÃO PESSOAL (CPC, ART. 528). PRETENSÃO DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. CUMULAÇÃO DE RITOS. INVIABILIDADE. TÉCNICAS EXECUTIVAS DISSÍMILES. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. DECRETO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CRIAÇÃO DE RITO HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ROBUSTECIMENTO DAS NORMAS LEGAIS. ESTADO DE DIREITO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença da obrigação de prestar alimentos deve ocorrer pelo rito da constrição pessoal ou patrimonial, existindo previsão, para cada um, de diferentes técnicas executivas, não sobejando possível a cumulação de ritos, mediante a adoção de medidas previstas exclusivamente para o rito da constrição patrimonial no rito da constrição pessoal, descerrando que, processando-se a execução pelo rito que admite a prisão do devedor de alimentos, não se aceita a cumulação de medidas expropriatórias, típicas do cumprimento ordinário de sentença, pois representaria a criação de novo procedimento para o qual não existe previsão normativa, além de ensejar notória inovação procedimental.
2. No ambiente de cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos inexiste amparo legal para, conquanto não havendo conversão dos ritos, consoante viável e dependente da iniciativa do credor, se maneje medidas somente compatíveis quando transita a execução sob o rito da constrição patrimonial, estando o executivo em curso sob o procedimento da prisão civil, não autorizando a situação excepcional de pandemia a criação extra legem de um rito híbrido de execução de alimentos, notadamente porque, diante da própria excepcionalidade da situação de pandemia, as normas legais devem ser robustecidas, em consonância com os ditames próprios do estado de direito.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.